Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 179058629, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0704617-43.2017.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravado/executado), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de retificação de precatório, formulado ao ID 178008269, visto que houve preclusão lógica, temporal e consumativa. Preclusa esta decisão, não havendo novos requerimentos, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos requisitórios. Intime-se.” O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54296997), sustenta, em síntese, que, tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE e o acolhimento da ADI 5348/DF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o agravante peticionou nos autos originários requerendo a retificação/expedição complementar dos precatórios expedidos constantes no ID 34199916 e ID 34200520, ambos dos autos de origem, com a correta aplicação dos critérios de correção monetária na atualização dos valores devidos, os quais foram rejeitados sob o fundamento de preclusão lógica, temporal e consumativa. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo (ID 54296998). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo, para acolher a impugnação do agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.